Tribunal: TJDFT
Processo: 0706077-22.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706077-22.2022.8.07.0008 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCIO DOUGLAS VERISSIMO DE OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O A princípio, foi ajuizada ação de revisão de contrato, com pedido liminar para consignar os valores entendidos como corretos, o que foi indeferido. A referida decisão foi alvo de agravo de instrumento, AI 0717277-16.2023.8.07.0000 (ID 51148856). Neste recurso, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido e, no mérito, o julgamento foi de desprovimento (ID 51149223). Por oportuno, ressalta-se a parte do voto sobre a consignação de valores, in verbis: (...) Além disso, o pedido de consignação do valor integral das parcelas não apresenta interesse processual, tendo em vista que o pagamento do valor diretamente à instituição financeira é suficiente para afastar os efeitos da mora e atingir os objetivos pretendidos pelo agravante, não necessitando de movimentar a máquina do judiciário para cumprir sua elementar obrigação de pagar a contraprestação a que se obrigou. No mesmo sentido, não há prova nos autos de que a parte agravada tenha se recusado a receber o valor contratado. (...) Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento claro quanto à insuficiência do simples ajuizamento de ação revisional para afastar os efeitos da mora, como também para impedir a negativação do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. Este entendimento encontra-se consolidado no enunciado da Súmula no 380 do STJ, nos seguintes termos: “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” Portanto, a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência está em consonância com as disposições legais e com a jurisprudência que resolve a controvérsia levantada neste recurso, razão por que deve ser mantida integralmente. (ID 51149223 - Págs. 6/8). O agravante noticiou, na origem, a existência de “tratativa de acordo junto ao requerido” e, assim, postulou o julgamento antecipado da lide (ID 51149211). Sobreveio sentença, pelo desprovimento do pedido revisional (IDs 51149214 e 51149218), contra a qual foi interposta apelação (ID 51149220). No recebimento do apelo foi apurado que a guia de recolhimento do preparo não havia sido juntada. Desse modo, a parte apelante foi intimada para recolher as custas recursais em dobro, sob pena de deserção. Além disso, restou intimada para se manifestar sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões (ID 5148227). Opostos embargos de declaração, estes não foram conhecidos e foi reiterada a ordem de realização do preparo em dobro (ID 51757838). O recorrente postulou o devido pronunciamento judicial fundamentado afim de que seja possível interposição de recurso pelo Recorrente (ID 52051444). Considerando a irregularidade do preparo recursal, a apelação não foi conhecida (ID 52100683). Os novos aclaratórios foram recebidos como agravo interno (ID 52346937), cujas razões foram reiteradas no sentido de que ser aceita a regularidade do preparo e dar seguimento à apelação (ID 52816305). Esse recurso foi desprovido (ID 5574645). Ato contínuo, o agravante interpôs petição com o esclarecimento de que fez depósitos no tempo contratado e que os valores estão vinculados aos presentes autos. Requereu a expedição de alvará de levantamento, com a ressalva de que havendo desistência ou julgamento improcedente da ação consignatória, caracteriza imediatamente o retorno do status quo ante, devolvendo ocorrer a restituição dos valores ao consignante (ID 55902042). O despacho proferido em relação ao referido pedido foi embasado no agravo de instrumento citado no início desta decisão. Nesta linha de ideias, foi mantida a resolução de que inexiste interesse processual na consignação de valores e consequentemente no levantamento do montante a ser depositado, pois o pagamento pode ser feito diretamente à instituição financeira, especialmente pela ausência de prova sobre a recusa no recebimento da quantia (ID 56121791). O agravante reiterou o pedido, ora em análise, de expedição de alvará de levantamento (ID 56447970). É o relatório. DECIDO. Diante dos atos processuais ora expostos, verifica-se que não houve autorização para consignação de valores vinculados ao presente processo. Ademais, o comprovante juntado se refere a pagamento de boleto no qual a Caixa Econômica Federal figura como banco recebedor (ID 55902043). Portanto, INDEFIRO o pedido de expedição de alvará de levantamento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator